Tribunal: STF
Processo: ARE 1397920
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão assim ementado:
    PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IBGE. 20,05%. LEIS N° 8.112/90 E N° 8.162/91. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ALEGADA DURANTE O PROCESSO DE CONHECIMENTO. RUBRICAS DE INCIDÊNCIA. REMUNERATÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DIFERENÇAS INCIDENTES SOBRE O VENCIMENTOS. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. ILIQUIDEZ. HONORÁRIOS. ART. 85, § 4°, DO CPC/2015. 
    1. Reforma-se em parte a sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução de atrasados devidos pela correção inflacionária dos vencimentos de servidores do IBGE, ainda sob o regime da CLT, homologando os cálculos do contador, no valor de R$ 8.394,265,83 (abril/2011), com honorários de R$ 5 mil, na forma do art. 20, § 4°, do CPC/1973. 
    2. O STF, em precedente qualificado, definiu que a coisa julgada formada sobre relações jurídicas de trato continuado altera-se quando modificados os pressupostos fáticos e jurídicos que orientaram sua formação (RE n° 59666). No caso, porém, não houve alteração posterior dos pressupostos fáticos e jurídicos. A ação de conhecimento foi proposta em 4/9/1991, quando em vigor as Leis n° 8.112, de 11/12/1990 e n° 8.162, de 8/1/1991, de forma que a reestruturação da carreira por elas implementadas, com suposta absorção dos reajustes, poderia ter sido alegada como matéria de defesa, para delimitar os contornos temporais do título, o que não foi feito pelo IBGE durante os 10 (dez) anos de trâmite da ação - presumindo-se, nas circunstâncias, que a reestruturação feita pela Administração não abarcou o reajuste pleiteado na ação de conhecimento. 
    3. Pretende o IBGE, na verdade, modificar a coisa julgada formada na ação coletiva, invocando suposto óbice já existente à época do trâmite da ação de conhecimento, o que é vedado pelo art. 508, do CPC/2015, equivalente ao art. 474 do Código anterior, vigente à época da propositura da ação principal.
     4. As rubricas de incidência do reajuste restringem-se àquelas que compõem o vencimento — e não a remuneração —, pois assim determinado no título executivo e na decisão que fixou os parâmetros de cálculos. Incidindo os reajustes, nos cálculos homologados, sobre todas as parcelas que compõem a remuneração, impõe-se a reforma da sentença que, nesse ponto, viola a coisa julgada. 
    5. O STF afastou a TR, no RE n° 870.947, com repercussão geral (Tema n° 810), como índice de atualização monetária dos débitos não-tributários da Fazenda Pública até a expedição do requisitório, aplicando-se o IPCA-E, e os embargos de declaração foram julgados e rejeitados em 3/10/2019, sem modulação de efeitos do acórdão paradigma, que se operam de imediato. 
    6. Não se aplicam aos honorários as regras do CPC de 1973, vigentes na data do ajuizamento, em 2011, mas sim as do CPC/2015, em vigor na data da sentença, de 2019. Precedentes do STJ. 
    7. Na pendência do cálculo definitivo — para incidência do reajuste apenas sobre as parcelas que compõem o vencimento —, é ainda ilíquido o proveito econômico nos embargos à execução, que consiste no valor homologado a favor dos exequentes, numa interpretação sistemática dos arts. 85, § 1°, e 827 do CPC/2015. Assim, devem os honorários ser arbitrados pelo Juízo a quo após a fixação definitiva do quantum debeatur, nos moldes do art. 85, § 4° c/c art. 85, §§ 2° e 3°, do CPC/2015. 
    8. Apelação do IBGE parcialmente provida, para determinar que os reajustes incidam apenas sobre as parcelas que compõem o vencimento dos exequentes; e apelação de Cecilia Araújo Driendl e outros provida, para aplicar aos honorários advocaticios o regime do CPC atual. 
    2. A parte recorrente alega contrariedade aos arts. 2º; 5º, II e XXXV; 37, caput e X; e 93, IX, da CF/88. 
    3. É o relatório. Decido.  
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 26 de outubro de 2022.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator 
[1] Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
[2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.